Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-48.2024.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002804-48.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 040.025.341-03 (APELANTE), GUILHERME PLACA PINTO - CPF: 419.061.248-09 (ADVOGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco C6 S.A. para consolidar a posse de veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a mora da devedora. A sentença confirmou a liminar e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pelo benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de detalhamento das parcelas inadimplidas na notificação extrajudicial compromete sua validade para fins de constituição em mora;

(ii) saber se a suposta capitalização diária de juros, sem indicação da taxa correspondente, configura prática abusiva apta a afastar a mora e invalidar a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual e identificou de forma clara o contrato inadimplido, sendo suficiente, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, para caracterizar validamente a mora da devedora.

4. A ausência de indicação do valor específico das parcelas vencidas não invalida a notificação, desde que contenha a indicação do inadimplemento e a identificação contratual, o que restou atendido no caso concreto.

5. A alegação de capitalização diária de juros não se confirma, tendo em vista que as planilhas de cálculo demonstram apenas a aplicação das taxas mensal e anual previstas no contrato. Não há nos autos cláusula contratual autorizando capitalização diária, tampouco demonstração de sua ocorrência.

6. Inexistente a abusividade contratual ou vício apto a descaracterizar a mora, não se mostra cabível a conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos, sendo imperativa a manutenção da sentença de procedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que não contenha a discriminação das parcelas inadimplidas.

2. A capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente, não sendo reconhecida como prática abusiva a incidência das taxas previstas no contrato.

3. Inexistindo vício contratual, não se justifica a conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eliane Ferreira da Cruz
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada pelo
Banco C6 S/A
.

A sentença recorrida de ID. 296255890 julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar concedida e consolidando a posse do veículo em favor do Requerente, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pelo benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais de ID. 296255897, a Apelante alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de comprovação válida da mora.

Sustenta que a notificação enviada pela instituição financeira é genérica e insuficiente, por não conter informações claras e individualizadas acerca das parcelas inadimplidas, impedindo a correta ciência do débito e a caracterização da mora.

Afirma a ocorrência de capitalização diária de juros sem a devida previsão contratual da taxa diária aplicável, o que caracteriza prática abusiva. Defende que tal vício compromete a validade do contrato e afasta a mora.

Aduz que, mesmo nos casos em que se reconhece a capitalização inferior à anual, é imprescindível que o contrato informe a taxa diária.

Assevera que, caso a alienação já tenha ocorrido, a ação deve ser convertida em perdas e danos em favor da apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada improcedente, com a devolução do veículo, ou caso não seja possível, a conversão em perdas e danos com multa de 50%.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 296255899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovação válida da mora, alegando que a notificação enviada não foi valida por não especificar o valor da dívida em atraso.

Contudo, entendo que não assiste razão a apelante. A notificação enviada (ID. 296255384), embora não contenha de forma expressa os valores das parcelas vencidas e vincendas, indica de maneira inequívoca a numeração do contrato firmado, o que se revela suficiente para caracterizar o inadimplemento da devedora.

Nesse sentido, foi o meu entendimento em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira é válida para fins de constituição em mora;
(ii) estabelecer se a ausência de detalhamento das parcelas inadimplidas compromete a eficácia da notificação e invalida a liminar de busca e apreensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

O fato de a notificação não discriminar expressamente os valores das parcelas vencidas não compromete sua validade, desde que conste a identificação do contrato e a indicação do inadimplemento, o que foi observado no caso concreto.

A jurisprudência do TJMT confirma a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual para configurar a mora, ainda que não haja confirmação de ciência pessoal pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente da ciência pessoal do devedor.

A ausência de discriminação detalhada das parcelas inadimplidas não invalida a notificação quando presentes a identificação do contrato e a indicação do inadimplemento.

(...). (N.U 1014590-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)
(destaquei).

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial e passo para a análise do mérito do presente feito, onde a controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para reconhecer a ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira, bem como analisar se a capitalização diária de juros praticada no contrato configura prática abusiva suficiente para descaracterizar a mora.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco C6 S.A. em face de Eliane Ferreira Da Cruz, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário no AU0001018596, pactuada em 15/02/2024, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 38.891,66, ao pagamento de 48 parcelas de R$ 1.424,07, com vencimento no dia 17 de cada mês.

Para garantir o pagamento da dívida, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: GM – CHEVROLET/CRUZE LT/1.8 FLEX 16V; ANO: 2013; COR: CINZA; PLACA: FFQ8A29.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela no 04, com vencimento em 17/06/2024, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, cujo valor atualizado até 04/09/2024 totalizava R$ 41.392,31 (quarenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos).

Feito esse breve histórico, passo à análise jurídica da controvérsia.

Importa destacar, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a pleitear a revisão contratual com base na suposta abusividade de cláusulas, com o objetivo de afastar a mora.

Todavia, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 296255384), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

No que se refere à alegada capitalização diária de juros, sem a devida previsão contratual da taxa correspondente, a tese defensiva de que tal prática afastaria a mora da Apelante não merece prosperar.

Isso porque, por mais que a apelante alegue a incidência da referida taxa, conforme se depreende da planilha de cálculos do banco (ID. 296255385), houve apenas a incidência das taxas descriminadas no contrato (anual e mensal). Vejamos:

Dessa forma, inexiste vício contratual apto a afastar a configuração da mora da devedora. Consequentemente, também não há que se falar em conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PERDEU OBJETO. GRATUIDADE INDEFERIDA NO RECEBIMENTO DO RECURSO. . MÉRITO. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA DI-CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL SEM PROVA MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a preliminar de impugnação à justiça gratuita permanece apta à análise;

(ii) saber se houve constituição válida em mora;

(iii) saber se os encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização e uso da taxa DI-Cetip, configuram abusividade;

(iv) saber se é cabível revisão contratual e produção de prova pericial contábil no bojo da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

(...).

4. A mora foi regularmente comprovada, mediante notificação enviada ao endereço contratual, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

(...).

6. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, sendo admitida quando evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. A taxa DI-Cetip, quando prevista contratualmente como índice de atualização monetária, é válida e não se confunde com juros remuneratórios.

8. A revisão contratual no bojo da ação de busca e apreensão exige alegações concretas e prova mínima de verossimilhança, o que não foi apresentado pelo apelante.

9. O indeferimento da prova pericial contábil está em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, diante da suficiência documental dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita perde objeto quando já decidida no curso do processo.

2. A constituição em mora é válida quando realizada por notificação enviada ao endereço constante do contrato.

3. Encargos contratuais dentro da média de mercado e cláusulas de capitalização de juros expressamente pactuadas não configuram abusividade.

4. A revisão contratual exige elementos mínimos de prova que indiquem a plausibilidade das alegações.

(...). (N.U 1000620-70.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025) (destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025